Tribunal: TJPA
Processo: 0020663-26.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020663-26.2017.8.14.0028

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0020663-26.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA LIMA

APELADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU TODOS OS CONTRATOS QUESTIONADOS NA INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Deve ser anulada, em parte, a r. sentença, em função da ausência de exame pelo magistrado singular de 1 dos 2 contratos questionados pela autora/apelante na exordial da ação originária,
não cabendo a esta e. Corte avançar nesse exame neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para
anular, em parte, a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo
a quo
examine as alegações referentes ao contrato de nº 215.535.176.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020663-26.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA LIMA

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Maria das Graças Silva Lima,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor de
Banco Itaú BMG Consignado S.A. (processo nº
0020663-26.2017.8.14.0028) – julgou “
procedente

o pedido formulado na presente ação para declarar a inexistência da dívida correlata ao contrato n. 561014017, condenando a instituição na repetição do indébito, referente aos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir da citação, confirmando a tutela concedida. Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação, e correção monetária, a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ). Custas e despesas processuais pela parte requerida e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º, do CPC)”.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a recorrente, que, a despeito de ter questionado 02 empréstimos não contratados, o Juízo
a quo,
sob a argumentação de que o pedido final contido na exordial teria se dado

apenas quanto ao contrato de nº 561.014.017, limitou-se a examinar o mencionado negócio, em face do princípio da correlação.

Defende que, na verdade, que “
ao longo da petição inicial fica claro a insatisfação/reclamação dos danos sofridos com os descontos indevidos de ambos os contratos”, bem como, que
a “
declaração de inexistência de débito com relação ao contrato nº 561.014.017 (uma vez que a autora teve seu nome negativado pelo apelado, somente por este contrato e estava sendo cobrada apenas por este), e o ressarcimento dos valores que foram descontados indevidamente tanto neste contrato quanto no contrato de nº 215535176 (danos materiais), motivo pelo qual foi requerido no pedido, o somatório das parcelas descontadas indevidamente em ambos os contratos, a saber, 63 parcelas, sendo 57 do primeiro contrato e 06 do segundo contrato”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja determinado o ressarcimento de todos os valores descontados de forma indevida da aposentadoria da apelante, oriundos de descontos indevidos também do contrato nº 215535176.

Certificado o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, vindo-me redistribuídos posteriormente.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Examinando as alegações apresentadas neste grau recursal, juntamente com a análise detida da prefacial da ação originária,
concluo que o magistrado singular se equivocou ao limitar seu exame ao contrato de nº 561.014.017, uma vez que ambas as contratações estavam sendo questionados pela autora.

Com efeito, a despeito de constar - quando do pedido final - o pleito para declarar a inexistência do débito “
referente ao contrato de nº 561.014.017
”, verifico, pela análise como um todo da petição, que resta claro que a autora se insurge contra ambos os contratos (nº 561.014.017 e nº 2.155.351.76), defendendo a sua não realização, valendo citar, inclusive, a título de exemplo, que no próprio pedido final da exordial, constou pleito para restituição em dobro dos valores descontados, os quais totalizam “
63 parcelas de R$ 163,40”,
o que corrobora com toda sua argumentação, no sentido de que teriam sido descontados
57
parcelas de R$ 163,40 referente ao contrato nº 2.155.351.76 e 06 parcelas de igual valor com relação ao contrato nº 561.014.017.

Desse modo,
concluo pela necessidade de anular parcialmente a r. sentença, a fim de que o Juízo
a quo,
examine os pedidos apresentados com relação ao contrato de nº 2.155.351.760, não cabendo a esta e. Corte realizar tal exame neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
a fim de anular, em parte, a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Juízo
a quo
examine as alegações referentes ao contrato de nº
2.155.351.76.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/02/2023